Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-73.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700102-73.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYRA PIMENTA APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal deduzido pela autora no bojo das razões recursais apresentadas contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Cinge-se a discussão em verificar se houve ilegalidade por parte da banca examinadora dos critérios de correção de prova subjetiva prestada pela autora em concurso público para provimento do cargo de professor de nível superior da UnDF. Transcrevo o teor do item 12.1.1 do Edital n. 01/2022 - UNDF/REIT (ID 51752284): 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. Registre-se que a candidata obteve do primeiro avaliador a nota 8,73 e do segundo examinador, 5,73, conforme a própria recorrente informa em sua petição inicial (ID 51752281 – pg.3). Da leitura da norma editalícia transcrita, constata-se que haveria a realização de um terceiro exame da prova subjetiva, caso as notas das outras duas avaliações guardassem diferença de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão. Assim, considerando como referência a nota 10,00, porquanto seria a contagem máxima da questão, resulta os 25% (vinte e cinco por cento), em 2,5. No caso, o resultado da subtração entre as duas primeiras avaliações é de 3,00, ou seja, maior que 2,5, motivo pelo qual se fazia necessária a terceira avaliação. Portanto, entendo não violado o direito da postulante, pois foi utilizada metodologia prevista no edital para fins de correção da avaliação subjetiva. Sobre o tema, reveja-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUICIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REGRAS. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO. DODF. ENDEREÇO ELETRÔNICO. ACOMPANHAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. DESÍDIA. ÔNUS. ELIMINAÇÃO SUMÁRIA. INDEPENDENTE DO RESULTADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REGRAS DO CERTAME. DISTINÇÃO ENTRE CANDIDATOS. INOCORRENTE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. 2. No caso em análise, o edital foi claro ao registrar que a nomeação para posse seria publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que seriam publicados. 2.1. A inobservância a quaisquer normas e determinações referentes ao concurso público implicaria, em caráter irrecorrível, a eliminação sumária do candidato, independentemente dos resultados obtidos no certame. 3. A isonomia que se deve resguardar em concursos públicos diz respeito às regras adotadas dentro de cada certame, que não podem ser distintas entre os candidatos, ressalvado o tratamento diferenciado previsto em lei decorrente de ações afirmativas, quando se justifica a aplicação de critérios não homogêneos entre os candidatos. 4. In casu, ao não atender aos requisitos básicos exigidos no edital e inobservar as normas e determinações referentes ao concurso público, a agravante deve arcar com o ônus da sua desídia de ser eliminada sumariamente do certame, não merecendo prosperar o seu pedido de convocação, nomeação e posse, tampouco de reserva de vaga. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1432439, 07094351920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, ante a inexistência de demonstração da probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador